Tribunal: TJDFT
Processo: 0719030-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719030-79.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LYVIA RENATA OLIVEIRA RIBEIRO 70042489172 APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por LYVIA RENATA OLIVEIRA RIBEIRO, contra sentença, proferida nos autos da ação de cobrança, ajuizada pelo BRADESCO SAÚDE S/A. Foi proferido despacho no ID 50079437 determinando a intimação da Dra. Nathália Reis e da ré LYVIA RENATA OLIVEIRA RIBEIRO. Ocorre que o prazo transcorreu sem manifestação das partes (ID’s 50839989/51146226). Desse modo, tendo em vista o acordo informado nos ID’s 49946401/49946403, faz-se necessária a intimação pessoal da Dra. Nathália Reis, OAB/DF 43.931, pela derradeira vez, para que se manifeste no tocante aos honorários, em um prazo de 10 dias úteis, bem como a intimação pessoal da ré, LYVIA RENATA OLIVEIRA RIBEIRO, para que regularize sua representação processual também dentro de 10 dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator